Tribunal: STF
Processo: HC 226821
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INTEMPESTIVIDADE: ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



                        Relatório



    1. Em 24.4.2023, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alexsander Santana de Castro, advogado, em benefício de Rafael Silva Rocha, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 21.3.2023 a 27.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 801.305/SP.



    2. Publicada essa decisão no DJe de 25.4.2023 (terça feira), foi interposto, em 3.5.2023, intempestivamente, o presente agravo regimental.



    Na decisão questionada, tem-se a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    3. No agravo, a defesa insiste na alegação de nulidade. Argumenta que “a nulidade aventada pela defesa não se consubstancia em uma mera irregularidade ocorrida no curso do processo, mas sim em uma gravíssima ilegalidade que está colocando em risco iminente a liberdade do Agravante, que se encontra sob ameaça concreta de ser levado ao cárcere por força de decisões ordinárias desprovidas de fundamentos hígidos” (fl. 2, e-doc. 7).



    Sustenta que “não há previsão legal que estabeleça prazo para evocar qualquer nulidade que seja, assim, a argumentação usada para não conhecer da ação constitucional não deve prevalecer, sob pena de perpetuação da ilegalidade constatada na origem e ventilada pela defesa” (fl. 3, e-doc. 7).



    Ressalta que “a sentença condenatória ainda não passou em julgado, razão pela qual a administração do habeas corpus se mostra como medida adequada para viabilizar a correção do error in judicando trazido à baila, e não pode se sujeitar a nenhum tipo de limitação ou restrição de qualquer natureza” (fl. 4, e-doc. 7).



    Assevera que “os fundamentos utilizados pela eminente relatora para negar seguimento ao writ, vão de encontro à ordem constitucional e legal, mormente por aduzir a preclusão da matéria sem amparo legal que o autorize” (fl. 6, e-doc. 7).



    Enfatiza que “Não há cogitar a alteração do convencimento firmado pelas instâncias ordinárias, mas sim em corrigir-se a má prestação jurisdicional verificada na origem pela não obediência às circunstâncias que circundaram os fatos” (sic, fl. 7, e-doc. 7).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “1. Seja o presente agravo regimental recebido, para que Vossa Excelência proceda ao juízo de retratação admitindo seguimento ao habeas corpus ou remeta-o ao Plenário ou à Turma deste Pretório Excelso para uma análise mais detida do pleito em juízo de cognição exauriente. 



    2. Seja dada total procedência ao Agravo Regimental em seus exatos termos” (fl. 8, e-doc. 7).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O agravo regimental não pode ser conhecido, pois intempestivo.



    5. A decisão agravada foi publicada no DJe de 25.4.2023 (terça-feira). O prazo para interposição do agravo regimental (art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal) terminou em 2.5.2023 (terça-feira), prorrogado devido ao final de semana e ao feriado de 1º.5.2023 (§ 3º do art. 798 do Código de Processo Penal). O agravo regimental foi interposto em 3.5.2023 (quarta-feira), após o decurso do prazo recursal (certidão de trânsito em julgado no e-doc. 6).



    6. O presente recurso é intempestivo, não sendo admissível a análise jurídica dos argumentos do agravante. Assim, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE .



    1. O recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo do art. 317 do RI/STF.



    2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem o feito não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder no presente caso.



    3. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 217.885-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 190.716-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    7. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora